Tribunal: STF
Processo: HC 189166
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 594.323/SP.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tendo sido convertido em prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma, inicialmente, que o paciente “é primário, de bons antecedentes, é empresário na cidade de São José do Rio Preto/SP, é pai de família e possui residência fixa. Porém, na decisão de primeiro grau onde houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nenhum destes fatos foram apreciados, tendo sido levado em consideração tão somente a quantidade de drogas, a gravidade em abstrato do delito e, pasme, a nacionalidade do paciente (origem colombiana)”.
    A defesa entende que “o paciente preenche todos os requisitos subjetivos para o afastamento da medida cautelar decreta em seu desfavor. Além do mais, todos os argumentos utilizados para a manutenção do cárcere em questão são frágeis, genéricos e abstratos, sendo que seria possível adequá-los a qualquer caso semelhante, pois não há individualização alguma”.
    Ademais, aduz que o paciente “é HIPERTENSO, portanto, faz uso diário de LOSARTANA. Em razão disso e com base na recomendação nº 62/2020, o paciente possui os requisitos para que haja a decretação de outra medida cautelar diferente ao cárcere, uma vez que o contato direto com pessoas agiganta as chances de contágio e em razão de sua comorbidade, caso o contágio ocorra, às suas chances de não resistir e vir a óbito são grandes”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “1 – Seja liminarmente revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente WILLIAN, nos moldes do art. 316, CPP, de acordo com o exposto no item III, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva possui “fundamentos” inidôneos e teratológicos no sentido discriminatório, no que relaciona a origem estrangeira do paciente, além da não observância de todos os requisitos subjetivos favoráveis, bem como, que haja a substituição por uma das medidas diversas à prisão previstas no art. 319, CPP; 
    2 – Seja liminarmente revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente WILLIAN, nos moldes do art. 316, CPP, de acordo com o exposto no item IV, em observância a recomendação nº 62/2020 do CNJ, tendo em vista se tratar de paciente hipertenso, ou seja: grau de risco para a COVID-19 e ainda, em razão do recente julgado do STJ para um caso bastante semelhante e de grande repercussão. 
    3 – No MÉRITO, requer-se que seja concedida a ordem para a confirmação do pleito liminar, com a consequente ordem definitiva para revogar a prisão cautelar decretada; 
    4 – Além do mais, protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ademais, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente